Tribunal: TJMT
Processo: 1017698-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017698-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (EMBARGADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (EMBARGADO), SEBASTIAO JORGE REINERS - CPF: 155.776.781-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS registrado(a) civilmente como CARLOS REINERS - CPF: 002.163.131-04 (EMBARGANTE), JOSILDA REINERS CARVALHO - CPF: 138.161.848-04 (EMBARGANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS (EMBARGANTE), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), SEBASTIAO JORGE REINERS - CPF: 155.776.781-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
OCORRÊNCIA

-
MATÉRIA
NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE
.

1.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, em complementação ao julgado, uma vez comprovada a omissão apontada.

2.
Não é possível a análise em sede recursal, por meio de contrarrazões ao agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro g
rau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3
.
Recurso
acolhido
parcialmente, sem efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE CARLOS REINERS E JOSILDA REINERS CARVALHO
opõe recurso de embargos de declaração (I
d.
246734694
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do
Id. 221833187
, proferido no
Recurso de A
gravo de Instrumento
(Id.

245161664
),

que
deu provimento ao recurso a fim de reformar a decisão impugnada, permitindo o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença direcionado ao executado
ESPÓLIO DE CARLOS REINERS
em seus ulteriores termos.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido é
omisso
quanto ao argumento de que não foi intimado para o cumprimento de sentença
sob o fundamento de que o endereço é dúbio
, incompetência do juízo e impo
ssibilidade da penhora do imóvel
,
alegando que o bem já está comp
rometido para venda em outro processo.

Ao final
,
pugna pelo conhecimento do presente para
sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

Contrarrazões pelo desprovimento (
Id.

249032177
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão com relação aos pontos suscitados nas contrarrazões ao recurso.

Todavia, a
insurgência da agravada
sob o enfoque
de
irregularidade (e não ausência) da intimação na fase de cumprimento de sentença,
do
juízo incompetente para apreciar a
matéria
em razão da
existência d
e inventário e
da
impossibilidade de penhora do imóvel,
não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
e não se
trata
de
matéria de ordem pública
, pois dependem de
iniciativa da parte.

Assim
,
n
ão se conhece de alegações no recurso quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam
os fundamentos invocados na decisão recorrida. É vedado inovar o pedido em sede recursal porque não se pode recorrer da matéria fática que não foi objeto de discussão na instância de origem, sob pena de
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração
para sanar a omissão
,
porém,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024